Tribunal: STF
Processo: RHC 270757
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso em habeas corpus, interposto por Erik Janson Sobrinho de Lucena, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 1.056.186/MT (eDOC 39).
Colho da decisão impugnada: 

“Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos e 5 meses de reclusão, e multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 317 e 288, ambos do Código Penal. 
A defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de origem, que do pedido conheceu em parte e, nesta extensão, julgou a revisão parcialmente procedente (...) 
Daí o presente habeas corpus, no qual a defesa, invocando a violação ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, sustenta a ausência de materialidade do delito de corrupção e a necessidade de absolvição, sob o argumento de que não constaria depósitos efetuados na conta corrente do paciente no período narrado na denúncia. 
Aduz, ademais, que deveria ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.
Requer, ao final, a concessão da ordem para afastar a condenação relativa aos depósitos de 2002, bem como para redimensionar sua pena com aplicação da atenuante da confissão espontânea.” (eDOC 23, p. 3-4).

No Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus foi indeferido liminarmente pelo Relator, sob o fundamento de que a impetração configuraria mera reiteração de pedido formulado no HC nº 962.952/MT (eDOC 23, p. 5). Interposto agravo regimental, a Sexta Turma do STJ negou provimento ao recurso. (eDOC 33, p. 1).
No presente recurso ordinário, a parte recorrente sustenta, em síntese, que não se trata de reiteração, pois no writ anterior não houve análise específica das teses de violação ao art. 41 do CPP (inépcia da denúncia), inexistência de prova dos depósitos bancários e aplicação da atenuante da confissão espontânea (eDOC 39, p. 4).
Requer “o provimento do recurso, para reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e determinar o regular processamento do habeas corpus, com análise do mérito das ilegalidades apontadas” (eDOC 39, p. 6)
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (eDOC 56, p. 11).
É o relatório.
Decido.

Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

"Como destaquei na decisão agravada, o presente writ configura reiteração do pedido feito no HC n. 962.952/MT, também de minha relatoria, no qual proferi decisão indeferindo liminarmente aquele habeas corpus, consignando não haver nenhuma ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, ainda que de ofício. 
Contra tal decisão, aliás, não houve interposição de recurso, transitando em julgado aquele feito em 10/12/2024. 
[...] 
Neste writ, trata-se dos mesmos pedidos já anteriormente realizados, quais sejam: a) o reconhecimento de violação ao art. 41 do Código de Processo Penal em vista de alegada ausência de materialidade do delito de corrupção, sob o argumento de inexistência de depósitos efetuados na conta corrente do agravante no período narrado na denúncia; e b) pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea.
A toda evidência, pois, o presente habeas corpus configura reiteração dos pleitos já deduzidos anteriormente, razão pela qual o indeferimento deste writ foi mesmo medida de rigor" (eDOC 34, p. 3-4).

Como se pode observar, a decisão recorrida  está em sintonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não se admite a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem a demonstração de fatos novos ou alteração do quadro fático-jurídico. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. 1. Não se admite a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos. 2. Agravo regimental desprovido.” (HC 104015 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28/03/2012)

Ademais, a defesa limita-se a afirmar que a causa de pedir seria distinta, todavia, não instruiu o presente recurso com a cópia da petição inicial e da decisão proferida no HC 962.952/MT. Tal omissão impede o confronto entre as impetrações e, consequentemente, a verificação da alegada novidade dos fundamentos. 
Ante o exposto, desprovejo o recurso.

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente